Tribunal: STF
Processo: RE 1595348
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região, assim ementado (Doc. 14, fl. 9):

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/2003. PENSÃO CONCEDIDA EM 2005. NÃO REALIZAÇÃO DE HIPÓTESE DE TRANSIÇÃO. ART. 3º, I, DA EC 47/2005. PARIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) 3. Pensão civil decorrente de óbito ocorrido a partir de 20/2/2004 (data da publicação no DOU da Medida Provisória 167/2004, posteriormente convertida na Lei 10.887/2004) deve observar a forma de cálculo prevista no § 7º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC 41/2003, bem como o disposto no art. 2º da Lei 10.887/2004. 4. Não foi cumprida a condição da EC n. 47/2005, do que resulta, conforme entendimento vinculativo do STF no Tema 396 de Repercussão Geral, não haver o reclamado direito à paridade reclamado pela pensionista recorrente. 5. Correto o julgador na origem, não há previsão para aplicação da revisão prevista pela EC n. 70/2012 ao caso, considerando a data do óbito e o tipo de benefício concedido ao instituidor da pensão, afasta o autor do perfil do beneficiário da revisão pretendido. 6. Apelação a que se nega provimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 20).
No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, GILDA AMARAL DE FRANÇA COUTO DE JORGE aponta violação aos arts. 3º da EC 47/2005 e 7º da EC 41/2003; e contrariedade à tese fixada no Tema 386 do STF.
Para tanto, alega que “o benefício o qual deriva a pensão da Recorrente, atendeu a todas as regras de transição impostas pelo art. 3º da EC 47/2005, independentemente da perspectiva adotada. Seja em relação às diretrizes da EC 41/2003, seja pela própria EC 47/2005, a aposentadoria originária se enquadra nos casos em que a paridade remuneratória é devida e, consequentemente, tal benefício é extensível à pensão ali derivada” (Doc. 23, fl. 7).
Sustenta que “a jurisprudência pátria assentou o entendimento de que a Emenda Constitucional nº 47/2005 garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores em que a aposentadoria atendeu os requisitos elencados no 3º da EC 47/2005, preservando, assim, o direito à paridade para aqueles que ingressaram no serviço público até 16/12/1998” (Doc. 23, fl. 7).
Acrescenta que “nos casos de aposentadoria concedida antes da EC 47/2005, seria ilógico negar o direito à paridade aos pensionistas de ex-servidores que, embora tenham ingressado no serviço público antes de 16/12/1998, não tiveram a chance de se aposentar pelas regras da referida emenda.” (Doc. 23, fls. 8-9).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para que “seja reconhecido o direito da Recorrente, pensionista, à paridade, mesmo que o óbito do instituidor tenha ocorrido já na vigência da EC 47/2005” (Doc. 23, fl. 9).
Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 26).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fl. 5):

“V – DA REPERCUSSÃO GERAL 
14. Diante das alterações contidas na Constituição Federal, deverá estar presente a repercussão geral da matéria em sede de recurso Extraordinário, a qual é disciplinada no artigo 102, inciso III, parágrafo 3º, da Constituição Federal. 
15. Assim, cumpre levantar que se entende por repercussão geral da matéria, sendo aquelas que transcendem os interesses meramente particulares e individuais em discussão na causa para afetar um grande número de pessoas, surtindo efeitos sobre o panorama político, jurídico, econômico e social da coletividade, transcendendo ao normal nesses aspectos, e, no caso em comento, resta-se evidenciada a relevância no aspecto econômico e jurídico da coletividade.
 16. No presente recurso, encontra-se preenchida a existência desse pressuposto, pois, ao analisar o feito, este diz respeito ao reconhecimento do direito de pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003, à paridade com servidores em atividade, objeto do Tema 396 dessa Eg. Corte, cuja repercussão geral foi reconhecida. 
17. Assim, sendo clara a repercussão geral do Recurso Extraordinário em debate e o prequestionamento da matéria, presentes estão os primeiros requisitos necessários ao conhecimento do presente recurso, nos termos do art. 102, III, §3º, da Carta Magna, o que, aliados aos próximos requisitos, certamente culminarão no provimento do presente recurso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito ao benefício da paridade postulado pela recorrente, o Tribunal de origem, considerando as peculiaridades do caso concreto, negou provimento à Apelação aos seguintes fundamentos (Doc. 14, fl. 7-8):

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
 Segundo tal raciocínio, o pagamento de pensão por morte no valor integral, sem a incidência do redutor previsto no art. 2º da Lei nº 10.887/04 somente é possível se o óbito do instituidor ocorreu anteriormente à vigência dessa lei. 
Nesse compasso, o Tribunal de Contas da União passou a adotar o entendimento, no acórdão nº 2.553/2013, de que a regra do redutor das pensões passou a ser aplicável a partir de 20 de fevereiro de 2004, data de publicação da MP n. 167/2004, convertida na Lei nº 10.887/2004, regulamentando o § 7º do art. 40 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Eis o excerto significativo do reportado Acórdão/TCU (ACÓRDÃO Nº 2553/2013 TCU Plenário. Relatoria Ana Arraes, data da sessão 18/09/2013): (...).
Pensões instituídas já sob a égide da MP n.º 167 não portam direito de equivalência com o montante recebido pelo servidor em vida.
Com efeito, conforme o já transcrito artigo 6º-A da EC n. 41/2003 (introduzido pela EC n. 70/2012), a paridade e a integralidade são devidas ao servidor que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do §1º do art. 40 da Constituição Federal, desde que tenha ingressado no serviço público até 31.12.2003.
O pensionista de aposentado por invalidez nos casos da regra de transição do artigo 40, § 1º, I, da CF, contudo, a paridade e a integralidade dependerão da data do óbito do servidor. (...)
Correto o julgador na origem, não há previsão para aplicação da revisão prevista pela EC n. 70/2012 ao caso, considerando a data do óbito e o tipo de benefício concedido ao instituidor da pensão, afasta o autor do perfil do beneficiário da revisão pretendido.”

Assim, a reversão do julgado demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). ” 
3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois “demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005”. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 
4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1376611 AgR-SEGUNDO/RS, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/8/2022)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 
1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 
3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
4. Agravo regimental não provido. 
5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1120111 AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR EM MOMENTO POSTERIOR. REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PREENCHIMENTO. PARIDADE RECONHECIDA. INTEGRALIDADE AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. À luz da disposição contida no Tema n. 396 da repercussão geral, “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem acerca do preenchimento dos requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1383912 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/4/2024)
Na mesma linha, cite-se a seguinte decisão monocrática:

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. PARIDADE. REQUISITOS DE TRANSIÇÃO. TEMAS RG Nº 396 E Nº 1.019 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pelo qual, ao analisar apelação, negou-se direito à paridade em pensão por morte de policial civil. 2. A recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à paridade da pensão por morte de seu cônjuge, policial civil aposentado em 1982 com proventos integrais e falecido em 2012, sob a alegação de que as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e a Lei Complementar nº 51, de 1985, combinadas com os Temas RG nº 396 e nº 1.019, asseguram tal direito, não se aplicando a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação, ao fundamento de que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos de tempo de serviço da Lei Complementar nº 51, de 1985, para aposentadoria com proventos integrais e, consequentemente, para a paridade. Embargos de declaração foram acolhidos em parte para sanar erro material, sem efeitos infringentes. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento, ofensa reflexa e necessidade de reexame de provas e lei local. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se pensionistas de policial civil falecido após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, mas aposentado antes com proventos integrais, têm direito à paridade, considerando as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e a Lei Complementar nº 51, de 1985, à luz dos Temas RG nº 396 e nº 1.019, ou se a análise da matéria demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 396 (RE nº 603.580/RJ), firmou entendimento de que pensionistas de servidor falecido, posteriormente à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 6. Posteriormente, no Tema RG nº 1.019 (RE nº 1.162.672/SP), esta Corte estabeleceu que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 7. Os dois temas se complementam com o Tema RG nº 1.019, buscando suprir lacuna do Tema RG nº 396 no que tange à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para aposentadoria. 8. No presente caso, o Tribunal de origem, ao analisar o quadro fático e probatório, concluiu que o servidor instituidor da pensão não preencheu os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 51, de 1985, para aposentadoria com proventos integrais e, consequentemente, para o direito à paridade da pensão. 9. A modificação da conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme vedação expressa pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso não provido.” (ARE 1578217/RS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 11/11/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente